Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei 9.503/1997) e lhe impôs a pena de 8 meses de detenção, 14 dias-multa e proibição de dirigir veículo automotor por 4 meses. A Defesa pugnou pela absolvição sob os fundamentos de insuficiência de provas à condenação e de atipicidade da conduta decorrente da aplicação do princípio da insignificância. De forma subsidiária, requereu a revisão da dosimetria da pena, para que seja excluída a valoração negativa da conduta social.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para a condenação; (ii) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; e (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas a partir da prova documental, pericial e oral, especialmente pelo resultado obtido pelo teste de etilômetro, que apontou a presença de 0,41 mg de álcool por litro de ar alveolar; bem como pelos depoimentos das testemunhas policiais.
4. O crime de embriaguez ao volante é delito de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
5. A realização de manobras perigosas em via pública, sob influência de álcool, e a reincidência, impossibilitam a aplicação do princípio da insignificância em favor do apelante, considerando a reprovabilidade e a periculosidade da conduta.
6. Ausente fundamentação concreta e idônea para justificar a valoração negativa da conduta social, o vetor deve ser afastado, com o consequente redimensionamento da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O crime de embriaguez ao volante caracteriza-se como delito de perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por níveis de álcool acima dos limites legais.
2. A realização de manobras perigosas em via pública, sob influência de álcool, e a reincidência, impossibilitam a aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade e a periculosidade da conduta, incompatíveis com os vetores que regem o princípio.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997, artigo 306, § 1o, inciso I; Código Penal, artigos 59, 61, 65, 67 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no HC n. 700.764/SC, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022; AgRg no AREsp n. 2.407.311/MA, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023; TJDFT - Acórdão 1410846, 07188541320208070007, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022; Acórdão 1921318, 0717712-72.2023.8.07.0005, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/9/2024.